Tribunal: STF
Processo: HC 52606
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-04
Data de publicação: 1974-10-04

Ementa:
A matéria arguída no presente habeas corpus foi objeto de impetração perante o Tribunal local, não tendo havido recurso da decisão indeferitória. Inviabilidade da substituição do recurso ordinário pelo pedido originário. Habeas corpus não conhecido.